Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ORDEM PÚBLICA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública e podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Precedentes.
2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, § 4o).
3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o, do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.
4. O valor estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade.
5. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais.
6. Evidenciado a partir da petição inicial que o consumidor tem capacidade para o pagamento das dívidas de consumo e que não há comprometimento do mínimo existencial, é cabível a extinção da ação de repactuação de dívidas por ausência de interesse processual. Precedente.
7. Reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual. Recursos prejudicados.